Tribunal: TJBA
Processo: 0025928-16.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0025928-16.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALCOBACA e outros Advogado(s): EDSON PEREIRA NEVES, MARCIA REIS BITTENCOURT AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE ALMEJADO. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. MÉRITO. REPASSE DA COTA PARTE DO ICMS AOS MUNICÍPIOS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVOS FISCAIS. DIFERIMENTO E ISENÇÃO. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. TEMA 1172 E TEMA 653 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE SOBRE VALORES NÃO ARRECADADOS. CORRETA INTERPRETAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Município de Alcobaça, reconhecendo o direito ao repasse da cota-parte do ICMS relativamente aos programas estaduais de diferimento denominado “Desenvolve”, instituído pela Lei estadual nº 7.980/2001 e do programa PROAUTO, instituído pela Lei 7.537/1999. A decisão impugnada também condenou o Estado ao pagamento das diferenças apuradas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios, a serem fixadas em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a correção do valor da causa para refletir o real conteúdo econômico pretendido pelo Município; (ii) estabelecer se a decisão impugnada incorreu em julgamento extra petita; e (iii) determinar se é devido o repasse da quota-parte do ICMS relativa aos programas de diferimento fiscal, quando comprovado o efetivo ingresso da receita nos cofres estaduais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção do valor da causa é devida, pois a estimativa apresentada pelo Estado, baseada em dados extraídos das leis orçamentárias e nos índices de participação municipal (IPM), demonstra que o valor pretendido pelo Município de Alcobaça ultrapassa os R$ 4,9 milhões, sendo inadequado o valor simbólico inicialmente atribuído. 4. O provimento jurisdicional impugnado não extrapola os limites objetivos da demanda, estando em estrita consonância com a causa de pedir e o pedido formulado na inicial, não configurando julgamento extra petita, ainda que a fundamentação utilize interpretação sistemática do direito. 5. O STF, no Tema 1172, fixa que programas de diferimento ou postergação do ICMS não violam a repartição constitucional, desde que o repasse aos Municípios ocorra apenas quando houver efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos. 6. O conceito de “produto da arrecadação”, conforme o Tema 653 do STF, não abrange valores decorrentes de renúncias fiscais, como isenções e benefícios, inexistindo direito a repasse sobre receita não realizada. 7. A jurisprudência do STF afasta a existência de direito subjetivo dos Municípios à percepção de receitas meramente estimadas, exigindo a efetiva arrecadação como condição para o repasse. 8. A concessão de incentivos fiscais integra a competência tributária do ente estatal e pode impactar a base de repartição sem violar o pacto federativo. 9. A pretensão municipal de incluir valores não arrecadados implicaria indevida ampliação do conceito constitucional de arrecadação e interferência na política fiscal do Estado. 10. A orientação colegiada do Tribunal de Justiça da Bahia, em consonância com o STF, firma entendimento pela improcedência de pedidos dessa natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: “Devida a correção do valor da causa para refletir o proveito econômico efetivamente almejado pelo Município remanescente na lide, nos termos dos princípios da boa-fé processual e da adequada tramitação dos feitos judiciais, sendo inadmissível a fixação de valor simbólico quando identificável, mesmo que por estimativa, a expressão pecuniária do pedido.” “Não configura julgamento extra petita a decisão que, embora utilize fundamentação própria, mantém-se dentro dos limites objetivos do pedido e da causa de pedir.” “O repasse da quota-parte do ICMS aos Municípios somente incide sobre valores efetivamente arrecadados pelo Estado.” “Benefícios fiscais como isenções e créditos presumidos não integram o conceito de produto da arrecadação, afastando o dever de repasse.” “Programas de diferimento do ICMS são constitucionais e condicionam o repasse ao efetivo ingresso da receita nos cofres públicos” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 158, IV, e 160; CPC, arts. 492 e 1.030, II; LC nº 63/1990, art. 10; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.288.634, Tema 1.172, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.12.2022; STF, RE 572.762, Tema 42, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.06.2008; STF, RE 705.423, Tema 653, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.11.2016; STF, ADI 3837, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.309.145/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 31.03.2025; STJ, AREsp 2.506.020/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 09.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO em PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 0025928-16.2015.8.05.0000, sendo parte Agravante o ESTADO DA BAHIA e parte Agravada o MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito DAR PROVIMENTO ao agravo interno para acolher a impugnação ao valor da causa, e fixar o valor da causa em R$ 4.934.628,96 (quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), correspondente à estimativa do valor pretendido pelo Município de Alcobaça, remanescente na presente demanda, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para reformar a decisão atacada e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, condenando-se o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos percentuais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador JATAHY JÚNIOR Relator Substituto PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 104